Tribunal: CARF
Processo: 18108.001245/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.001245/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.404 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/06/2002
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.001245/2007-04
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001245/2007-04

Relatório
MABE
BRASIL
ELETRODOMESTICOS
LTDA
EM
RECPERACAO
JUDICIAL, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo
em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social – CAJ/CRPS, às e-fls. 2.319/2.323, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte empresa, GILRAT/SAT e terceiros, em relação ao período de 03/2000 a 06/2002, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 67/70, e demais documentos que instruem o processo.
Explicita, o fiscal autuante em síntese o que segue:
2 - Contribuições levantadas com base nas diferenças entre os recolhimentos efetuados
nas competências e os valores que foram declarados como devidos em Guias do FGTS e
Informação à Previdência, GFIPs, para as mesmas competências, após o que foram
feitas as distribuições entre as parcelas da empresa, SAT e terceiros, na forma como é
apresentado nas planilhas anexas a este relatório.
3 - Nas competências em que são cobrados os débitos:
- foram aproveitados os recolhimentos feitos até a lavratura da Notificação;
- no aproveitamento dos recolhimentos priorizou-se apropriar-se destes o
correspondente a retenção dos salários dos segurados, seguido da contribuição
previdenciária da empresa, e por último terceiros e SAT;
- a distribuição pode ter alterado os montantes nos itens originais, das guias de
recolhimentos, mas preservou-se o total recolhido;
- em competências em que a cobrança das contribuições é feita em mais de uma NFLD,
as contribuições previdenciárias levantadas a partir das Folhas de Pagamentos, F.P.s,
Folhas de Pró-Labore e Folhas de Autônomos são feitas na de n° 35.454.831-0, para
13198 e anteriores, e na de n° 35.454.832-8 para 01199 e posteriores, enquanto as
relativas aos salários obtidos com base em "Folhas de Pagamentos para
Contabilidade(Resumida)", ou seja, a partir de folhas de informações enviadas pelo
Departamento de Pessoal, DP, para o Departamento de Contabilidade, sem que a Folha
de Pagamento propriamente dita tivesse sido apresentada para a fiscalização, foram
objeto de cobrança na Notificação 35.345.899-6;
- contribuições cobradas a partir de diferenças entre o que foi recolhido e o que foi
informado em GFIP numa competência se deram na NFLD 35.345.900-3, e as
provenientes de diferenças entre Folhas de Pagamentos e as Relações Anuais de
Informações Salariais, RAIS, estão na de n° 35.454.830-1;
- as diferenciações explicam a cobrança de uma competência em mais de uma NFLD,
como é o caso de Pró-Labore e Autônomos estar em 35.454.831-0, ou 35.454.832-8, e
os salários em 35.345.899-6, por não terem vindo diretamente das Folhas de
Pagamentos, ou no caso, ainda, que, além de tudo, ocorreu diferença entre GFIPs e
F.P.s;
- mas, quando preciso, para não haver duplicidade de cobrança foram feitas deduções,
como se pode constatar nos Demonstrativos Analíticos de Débitos, DADs, anexos às
NFLDs, nos casos de insuficiência de recolhimentos para saldar pelo menos um dos
débitos; As deduções referidas englobam na mesma cifra o salário família, o salário
maternidade, e o montante para. impedir a duplicidade.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O processo foi baixado em diligência para que a fiscalização de pronunciasse
sobre as alegações da contribuinte.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001245/2007-04

Retornou aos autos a Informação Fiscal de fis. 1.558/1.589.
A contribuinte foi cientificada do teor da Informação Fiscal e apresentou a
manifestação de fls. 2.214 e seguintes.
Por sua vez, o Serviço de Analise de Defesas e Recursos da Previdência Social,
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme Decisão-Notificação n° 21.401.4/0271/2004 às fls. 2.228/2.234.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.241/2.256, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as mesmas razões da impugnação.
Dai então, a 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CAJ/CRPS, entendeu por bem julgar improcedente o Recurso apresentado, mantendo a
integralidade do crédito constituído, conforme depreende-se do Acórdão n° 962/2007.
Regularmente cientificada da decisão encimada, a contribuinte apresentou pedido
de Revisão, às fls. 2.330/2.333, pugnando que seja revisto os fundamentos despendidos no
Recurso Voluntário, bem como o que segue:
Trata-se, na realidade, de decisão que condena a Requerente ao pagamento de supostos
valores que foram apurados em razão da diferença constatada entre os valores
declarados pela própria Requerente em GFIP e aqueles efetivamente recolhidos à
Previdência Social por meio de GPS.
Ocorre, contudo, que o venerando acórdão precisa ser revisto, uma vez que mesmo o
fiscal não apresentando subsídios suficientes para demonstrar a origem da diferença por
ele apontada, constata-se que a referida diferença refere-se a erro de transmissão da
GFIP, realizada pela Requerente.
Ao preencher os dados da GFIP, a Requerente utilizou as mesmas informações do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, o que ocasionou a diferença
encontrada.
Ao cruzarmos os dados da GFIP cem as informações do FGTS, verifica-se que a
diferença apontada referese a verbas rescisórias (aviso prévio, por exemplo), que fazem
parte da base de cálculo do FGTS, mas não são fatos gerad res das contribuições
previdenciárias devidos ao INSS.
Frise-se, nesse sentido, que a utiliza4to aviso prévio indenizado como fato gerador de
tributo devido a, a INSS viola, expressamente, o art. 214, 9, V, "f" do Decreto ri
3048199.
Por outro lado, faz-se importante ressaltar que há erro material no cálculo realizado pelo
agente fiscal, uma vez que este utilizou, para fazer os seus cálculos, a informação da
GFIP centralizada da matriz e filiais e, em contrapartida, confrontou somente com as
informações de recolhimento das contribuições sociais da matriz, desconsiderando os
valores recolhidos pelas filiais, conforme exemplifica a planilha e os documentos
anexos.
Diante de todo o exposto, em razão do principio da verdade material e nos termos do
inciso 1 do art. 60 do Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência
Social, requer a Requerente que o acórdão ora discutido seja revisto e reformado, no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário interposto pela Requerente.
Na fl. 2.479 consta informação de que a contribuinte impetrou Ação Ordinária em
face da NFLD ora debatida, entre outras NFLD ́s.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001245/2007-04

Em 01/02/2008 e 15/02/2008, o contribuinte protocolizou novas manifestações
questionando a falta de resposta para seus requerimentos anteriores e apresentando novas razões
ao seu Pedido de Revisão (fis. 2446/2469).
Após, regular processamento do feito, em 06 de outubro de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
2.516/2.519, in verbis:
Com efeito, a Recorrente impetrou Ação Ordinária n° 2008.61.00.6622-9, em face da
União, visando a improcedência (inexigibilidade) do crédito tributário apurado na
NFLD objeto deste processo administrativo fiscal, bem como outras NFLD ́s lavradas
contra a contribuinte.
Entrementes, inobstante constar dos autos a informação de que a contribuinte se valeu
do Judiciário com o fito de discutir a matéria objeto do presente lançamento, não fora
acostado ao processo a documentação pertinente à aludida discussão judicial, o que
inviabiliza verificar se há, efetivamente, concomitância entre as discussões
administrativa e judicial.
Ora, como a contribuinte registra a discussão judicial da regularidade/legalidade da
presunção, o qual fora adotado na conclusão da fiscalização, impõe-se tomar
conhecimento do teor do pedido formulado nos autos da Ação Ordinária, bem como das
eventuais decisões e/ou recursos apresentados até o presente momento, tendo em vista
que podem guardar similitude com as razões recursais da entidade, o que inviabilizaria o
conhecimento de tais alegações em face da concomitância, na esteira do disposto na
Súmula CARF no 01, ou mesmo a necessária observância por parte desse Colegiado na
hipótese de rechaçar o Auto.
No entanto, somente com o conhecimento do inteiro teor da exordial, bem como dos
demais atos processuais e/ou decisões proferidas no decorrer do processo judicial em
epígrafe é que este Conselheiro poderá se manifestar sobre o assunto, com a segurança
que o caso exige, buscando evitar, sobretudo, proferir eventual voto contrário à Súmula
CARF no 01.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária intimar a contribuinte à apresentar cópia do Mandado Judicial e
certidão de objeto e pé, nos autos do processo da Ação Ordinária.
Inclusive, se for de interesse da contribuinte, manifeste-se acerca dos documentos
solicitados.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos, a partir de
intimação a contribuinte, a integra Ação Ordinária n° 2008.61.00.6622-9 (caso o
número aqui elencado não corresponda a realidade, entende que deve ser juntado cópia
da demanda judicial que verse sobre a NFLD objeto dos autos), bem como, caso
entenda necessário, se manifestar sobre uma eventual concomitância, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
Em resposta a diligência encimada, foi observado que o CNPJ da empresa
encontra-se baixado e, consequentemente foi publicação de EDITAL para intimar a autuada a
apresentar os documentos solicitados, não obtendo sucesso.
É o relatório.

Voto
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001245/2007-04

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - CONCOMITÂNCIA

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, o Recorrente impetrou na Seção Judiciária Ação Ordinária n°
2008.61.00.6622-9, objetivando obter perante o Poder Judiciário a anulação do crédito tributário
constante dos autos deste processo administrativo, conforme depreende-se da informação de e-fl.
2.477.
Observa-se que não há nos autos a petição inicial da mencionada ação judicial,
motivo pelo qual os autos foram baixados em diligência para que a autuada apresentasse tal
documento, acontece que os autos retornaram sem resposta.
Apesar do processo retornar a este relator sem resposta, a diligência foi para dar
mais segurança jurídica e confirmar as informações já constantes dos autos, o que, em
homenagem ao principio da celeridade processual, não há prejuízo julgarmos a demanda com as
informações dos autos. Isto porque, tratando-se de Ação Ordinária que tem por objeto
especifico a NFLD em questão, por obvio, que essa medida judicial visa a exoneração do
crédito lançado, ou seja, mesma matéria apresentada no pedido de revisão (recurso
voluntário).
Assentado que a citada medida judicial versa no tudo e no todo sobre a mesma
matéria tratada no presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na
Instância Judicial subjuga qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive
o atributo da coisa julgada formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte
Administrativa, acerca da matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão
judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.001245/2007-04

A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, em observância a Súmula n° 1 do CARF, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2534
DF CARF MF
Original